Tribunal: TJDFT
Processo: 0702876-24.2019.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702876-24.2019.8.07.0009 APELANTE: THAIS AGUIAR DOS SANTOS APELADO: MARCIA DOS SANTOS SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do pedido de sustentação oral (id. 21380365), à i. Secretaria para excluir o processo da sessão virtual e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora